Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é devida a partilha de bem adquirido na constância de união estável.
2. Em relação à partilha dos bens adquiridos na constância da referida união, nos termos do enunciado no 380 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos [conviventes], é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”. 2.1. O art. 5o da Lei no 9.278/1996 passou a presumir que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, excetuando-se, porém, aqueles havidos por doação ou sucessão, bem assim os sub-rogados em seu lugar, de acordo com art. 1659, inc. I, do Código Civil. 2.2. Nesse sentido constata-se que a regra estabelecida pelo comando normativo referido é o regime da comunhão parcial de bens, com a ressalva das exceções previstas (art. 1725 do CPC).
3. No caso, o acervo probatório coligido aos autos não permite quantificar com segurança as benfeitorias realizadas até o momento do término do relacionamento. No entanto, o depoimento pessoal do apelante e a oitiva de uma das testemunhas possibilitam concluir que a estrutura do imóvel estava pronta, sem a adição de qualquer acabamento (revestimentos, torneiras, vasos sanitários, entre outros).
4. Nesse contexto, está correta a decisão proferida pelo Juízo singular ao determinar a partilha das benfeitorias (base, paredes e teto) erigidas no aludido imóvel.
5. Recurso conhecido e desprovido.